Tribunal: TJDFT
Processo: 0713752-82.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA RECORRENTE. MANUTENÇÃO DE NOME NEGATIVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da dívida em nome da parte autora perante a requerida quanto às taxas condominiais relativas aos meses de dezembro de 2020, janeiro, maio e setembro de 2021 e condenar o recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00, à título de reparação por danos morais.
II. Em suas razões, aduz que, mesmo se tivesse retirado a negativação pelas dívidas condominiais dos meses de dezembro de 2020, janeiro, maio e setembro de 2021, o condômino seria mantido como negativado em razão da inadimplência ocorrida em novembro de 2021 e janeiro de 2022. Alega que o pagamento daquelas parcelas ocorreu em 04/11/2021, ao passo que o pagamento destas ocorreu apenas em 09/03/2022. Pede, portanto, o afastamento da condenação por danos morais.
III. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 367716108). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 35605496).
IV. O art. 373 do CPC preconiza que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
V. O dano moral in re ipsa em virtude de negativação indevida somente se verifica nos casos em que o ofendido detenha conduta ilibada perante os seus credores.
VI. Nesse aspecto, ainda que os débitos de novembro de 2021 e janeiro de 2022 não sejam objeto de discussão no presente processo, não devem ser desconsiderados para a aplicação da solução jurídica razoável e adequada ao caso.
VII. Com efeito, a súmula no 584 do STJ dispõe que “incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.
VIII. No caso em análise, o boleto juntado pelo autor no ID 35605445 indica que o pagamento das taxas condominiais deve ocorrer até o dia 10 de cada mês. O autor promoveu a quitação das primeiras taxas em aberto no dia 04/11/2021, de modo que o prazo para retirada da inscrição indevida findaria em 10/11/2021.
IX. Contudo, tornou a inadimplir as taxas do mesmo mês de novembro e também de janeiro de 2022, somente quitando esta segunda dívida em 09/03/2022. Note-se, ainda, que a ação foi ajuizada em dezembro de 2021, ou seja, o recorrido já estava novamente inadimplente na ocasião.
X. Diante desse quadro, entendo que não há respaldo para arbitrar reparação por danos morais in re ipsa nessa situação, uma vez que o autor se enquadra no perfil de devedor contumaz, não podendo se beneficiar de sua própria torpeza.
XI. Portanto, considerando-se que o recorrente apresentou provas de que o recorrido é devedor contumaz com relação às taxas condominiais, desincumbiu-se de seu ônus processual, de modo que não há razoabilidade em condená-lo ao pagamento de R$ 2.000,00 à título de reparação por danos morais, porquanto o devedor contumaz não sofre dano moral em razão da indevida inscrição nos cadastros de inadimplentes.
XII. É que, ainda que a manutenção da negativação tenha sido indevida, não há como afirmar que maculou seu nome ou atingiu sua honra e intimidade, sendo improcedente o pedido de reparação por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento.
XIII. Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de danos morais.
XIV. Não há condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n 9.099/95.
XV. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.